Tribunal: TJMT
Processo: 1013132-32.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013132-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA - CPF: 710.040.911-09 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), MARCIO DA SILVA - CPF: 710.040.911-09 (PACIENTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), IOLANDA ERETINA RIBEIRO - CPF: 036.415.511-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR, MANTENDO A IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES JÁ DETERMINADAS (ID. 56471475) CONCEDENDO, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE MARCIO DA SILVA.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –ART. 33, ‘
CAPUT’
, DA LEI N. 11.343/06, C/C. ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO

– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR – POSSIBILIDADE– RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL SUBSCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO E PRONTUÁRIO DO SUS – PORTADOR DO VÍRUS HIV – PACIENTE QUE INTEGRA O GRUPO DE RISCO– SUSCETIBILIDADE NA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – RECOMENDAÇÃO Nº.62/CNJ – APLICABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

Orientação do Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da recomendação 62/2020 CNJ, que consignou a
possibilidade de concessão da liberdade aos presos que se enquadrem no grupo de risco.

Demonstrado o estado
de saúde do paciente, acometido
de doença grave (
HIV), que exige tratamento rigoroso, com a ingestão
de medicamentos fortes
de forma contínua e controlada, diante da conhecida falta
de estrutura do sistema penitenciário para lidar com situações dessa ordem pelo período pandêmico vivenciado, deve ser-lhe
concedida a
prisão
domiciliar como medida mais adequada e razoável para a espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no art. 5º, inc. LXVIII da Constituição Federal, art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica; em benefício de MÁRCIO DA SILVA, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 0002307-24.2018.8.11.0030 – (Cód. 73669), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Aduz que, o paciente se encontra preso desde 07.04.2018, porque condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/06, c/c. art. 14 da Lei n. 10.826/03, com a pena definitiva estabelecida em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Argumenta que o beneficiário se encontra preso há mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, onde divide cela com vários outros presos, em condições insalubres e desumanas, fato público e notório de todas as unidades prisionais do Brasil e deste Estado.

Ressalta que:
“(...) o recuperando é portador de HIV, conforme consta documentos juntados nos autos desde os primeiros pedido feito pela defesa, em consequência da doença, possui outras moléstias, tais como arterial alta, necessitando assim de uso continuo da medicação, e a rede pública antes da existência do Corona Vírus já não fornecia corretamente tais medicamentos, imagina agora Douto s Magistrado s, com essa turbulência em razão da epidemia.”
(Sic.)

Salienta que:
“(...) como é cediço, nos últimos dias, observou -se em nosso país a confirmação de diversos casos de contaminação pelo corona vírus, com registro do aumento crescente de casos pelo Ministério da Saúde em diversas unidades da federação. A expectativa é que, nos próximos dias, ocorra um crescimento vertiginoso dos casos de infecção.”
(Sic.)

Sobreleva que:
“(...) se trata de paciente que integra o grupo de risco por ser portador do vírus HIV e, ainda, levando em consideração a situação acima, com o escopo de evitar a propagação do COVID -19 no interior dos estabelecimentos prisionais, a morte do próprio paciente e o colapso do sistema público de saúde, mostra -se de rigor a substituição da prisão e m domiciliar (CPP, art. 318, II).”
(Sic.)

Informa ainda, que foi requerida a prisão domiciliar do paciente, restando o pedido indeferido pela d. Autoridade Coatora. Destarte, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja determinada prisão domiciliar ao paciente. E, ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que seja substituída a prisão definitiva pela prisão domiciliar.

Postergada a análise da liminar (Id.48031990) e prestadas as informações (Id.49398482), inclusive quanto a juntada aos autos pelo impetrante dos documentos médicos que consubstanciam o pedido (Id.55069451), a liminar foi deferida (Id.56471475). Juntou documentos (Id.47109974, 47109975 a 47109979).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça – Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pela denegação da ordem, nos seguintes termos: (Id.

50070498)

“[...]HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO A PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO – ALEGA QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO POR SER PORTADOR DO VÍRUS HIV E, AINDA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A SITUAÇÃO ACIMA, COM O ESCOPO DE EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID -19 NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, A MORTE DO PRÓPRIO PACIENTE E O COLAPSO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, MOSTRA-SE DE RIGOR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO E M DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – VERIFICA-SE QUE O PACIENTE MÁRCIO DA SILVA, ENCONTRA-SE NO GRUPO DE RISCO PARA O CONTÁGIO PELO COVID-19, UMA VEZ QUE O PACIENTE É PORTADOR DO VÍRUS HIV – PELA CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
MÁRCIO DA SILVA
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido.

Após detida análise dos autos, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente. De modo que, a fim de evitar desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede liminar que impôs as cautelares diversas,
in verbis
: (Id.48031993)

“[...]
D E C I D O.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de MARCIO DA SILVA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

De proêmio, almeja o impetrante a concessão da prisão domiciliar ao paciente, vez que o mesmo é soropositivo [HIV].

Para adequada análise do pedido, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao paciente:

“DECISÃO. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por MARCIO DA SILVA. Ouvido o Ministério Público. É o necessário. DECIDO. Denota-se dos autos que por estarem preenchidos os requisitos formais mínimos necessários à regularidade do ato, o réu foi condenado e determinada a sua permanência no estabelecimento penal, em razão do regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena. Em relação a alegação da defesa em relação ao condenado fazer parte do grupo de risco de contaminação pelo COVID-19 (novo coronavírus) e a informação da insalubridade da Cadeia Pública, verifica-se que não devem prosperar esses argumentos para cumprimento da pena em prisão domiciliar, uma vez que o contágio do referido vírus se dá em contato com outra pessoa infectada, o que seguramente é mais difícil de ocorrer no ambiente prisional que fora dele. Inclusive não há nenhuma informação de suspeita ou contágio do referido vírus no estabelecimento penal do condenado. Além disso, para prevenção do contágio do COVID-19, foram adotadas algumas medidas de isolamento dos presos pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, conforme Nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, bem como pela Cadeia Pública de Nobres/MT (ofício Nº 029/2020/CPN/MT), a fim de que evitem formas de contágio dentro do estabelecimento penal. Ademais, revela-se descabida a concessão da prisão domiciliar ao acusado, porquanto não se enquadra o condenado no rol taxativo do artigo 318 do Código de Processo Penal, dado que inexiste nos autos prova da efetiva necessidade do deferimento do pleiteado, tendo em vista que não ficou demonstrado que o detido encontra-se debilito por doença grave em que o ambiente prisional não é adequado para sua permanência. Logo, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, formulado pelo acusado MARCIO DA SILVA, por falta de amparo legal. No mais, considerando que a sentença transitou em julgado às folhas 465, forme-se com urgência o executivo de pena e proceda-se com a elaboração do cálculo de pena do condenado.”

Contudo, oportuno transcrever a Recomendação nº. 62 do CNJ que, no trecho, assim dispõe:

“[...]CONSIDERANDO que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV
e coinfecções;

[...]

Art. 1º Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV
e coinfecções;[...]”(Negritou-se)

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Analisando com acuidade às particularidades do caso trazido à apreciação,
data venia
, a pretensão deduzida merece acolhida.

Com relação à atual situação de pandemia, a crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país em especial ainda, como de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.

Trazendo o debate para o caso em questão, constato que, trata-se de uma ação penal a qual o paciente já fora inclusive sentenciado pelo delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não obstante,
in casu,
ater-me aos documentos colacionados pelo impetrante (Id.55069451/fls.02/05 –
ex vi
do receituário de controle especial e prontuário do SUS, subscrito por profissional médico Dr. Mauro B. Araújo – CRM/MT 5523), cuja comprovação necessária é apta a afiançar a condição de que o paciente pertence a um grupo de risco conforme Recomendação nº.62, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Logo, demonstrado o estado de saúde do paciente que resta acometido de síndrome de deficiência imunológica adquirida (HIV), que exige tratamento rigoroso, com a ingestão de medicamentos e receituário controlado, diante da conhecida falta de estrutura do sistema penitenciário para lidar com situações dessa ordem, deve ser concedida ao mesmo a prisão domiciliar. A propósito:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELAR DE PRISÃO DOMICILIAR. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão, pois o paciente foi condenado em primeiro grau, e permanecem hígidos os motivos pelos quais restou decretada a segregação cautelar.
Quanto ao pedido alternativo de concessão do benefício da prisão domiciliar, é de ser confirmada a ordem. A prisão domiciliar é medida alternativa, sendo imprescindível a prova concreta da excepcionalidade da situação. Esse é o caso dos autos. O paciente tem residência fixa e fez prova no sentido de que é portador do vírus HIV. Possível, portanto, a concessão de medida alternativa, qual seja, a prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318, inciso II, do CPP
. Liminar confirmada. Ordem concedida.” (TJRS; HC 67855-98.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Jayme Weingartner Neto; Julg. 03/04/2014; DJERS 19/05/2014) (Negritou-se)

Ante o exposto, não demonstrado estar o beneficiário em isolamento na unidade, por questão humanitária e, em vista da Recomendação nº.62 do CNJ,
DEFIRO A LIMINAR
para conceder a prisão domiciliar a MÁRCIO DA SILVA, condicionada as seguintes determinações:

1) comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5ª dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2) comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3) comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4) não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5) não se envolver em outra infração penal;

6) ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o beneficiário que a violação as medidas cautelares fixadas importarão no restabelecimento da custódia, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências..[...]”(Negritado no original)

À luz das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária. Ademais, a Autoridade Coatora em informações complementares declina que em 03 de setembro de 2020 fora expedido o alvará de soltura conforme determinado por este Eg. Tribunal de Justiça.

Por fim, em consonância com o Parecer Ministerial,
RATIFICO A LIMINAR
mantendo a imposição das cautelares já determinadas (Id.56471475) concedendo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCIO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020